Tribunal: TJDFT
Processo: 0710739-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0710739-19.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MARILIA LUCENA DE FARIAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a impetrante sobre o Ofício de id. 45953145 . Aguarde-se o decurso do prazo para o DF, querendo, ingressar no feito (art. 7°, II, Lei n° 12.016/2009). Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 09/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR